Tribunal: TJBA
Processo: 8003456-53.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003456-53.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , LEONARDO BAHIA CABRAL, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, TIAGO HENRIQUE CEZAR DA SILVA

APELADO: ELOINA ANTONIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO E ENTIDADE ORGANIZADORA AFASTADA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR EM RELAÇÃO AOS DIRETORES DA ASSOCIAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL RECHAÇADA. ATRASO NA CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUANTIA FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Na relação jurídica estabelecida entre as partes, a autora figura como benefíciária do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), sendo que o IDESA é a entidade organizadora e o Banco do Brasil atua como agente financeiro. Assim, alegando a autora que houve paralisação das obras e o consequente atraso na entrega, ambos são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois o agente financeiro tem o dever de fiscalização do avanço da obra para repasse dos valores para a entidade organizadora que, por sua vez, compete executar (direta ou indiretamente), gerenciar e fiscalizar as obras e os demais serviços necessários à consecução do objeto contratado.

2. Por outro lado, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Luiz Gonçalves Serafim da Silva (Diretor Presidente do IDESA) e por Carlos Robério dos Santos Araújo (Diretor Executivo do IDESA), pois o contrato e as obrigações assumidas foram firmadas com a pessoa jurídica que, no caso em tela, foi o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Araci (IDESA), uma associação sem fins lucrativos, cujo patrimônio e responsabilidades não se confundem com os daqueles que a constituíram, conforme prevê o art. 49-A, do Código Civil.

3. No mérito, extrai-se dos autos que a autora celebrou com o Banco do Brasil, em 19/01/2015, contrato para obtenção de crédito imobiliário e o consequente contrato para concessão de subsídios com recursos do Orçamento Geral da União destinados à edificação de unidade habitacional vinculada ao PNHR. Conforme previsão contratual constante da cláusula terceira, o prazo para o término da construção seria de 06 (seis) meses e não poderia ultrapassar o prazo de12 (doze) meses, sendo fato incontroverso nos autos que este não foi respeitado.

4. Decerto que, findo o prazo contratado, o comprador tem o direito de exigir a entrega do bem; caso contrário, os responsáveis por esta entrega deverão ressarci-lo dos prejuízos causados pelo descumprimento contratual, sejam de ordem material, sejam de cunho expatrimonial. Neste ponto, tem-se que restaram configurados os danos morais, na medida em que a autora foi privada injustamente do uso do bem, o que lhe causou sentimento de angústia que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, notadamente se considerada a finalidade do próprio programa, sendo que o valor da indenização arbitrada na sentença, de R$ 7.000,00, mostra-se razoável e proprocional ao caso em tela.

5. Por fim, no tocante às astreintes, não é plausível o seu afastamento, como requer o Banco do Brasil, visto que a sua imposição objetiva coagir os demandados ao cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença – qual seja, dar continuidade à construção da unidade habitacional objeto da lide –, sendo que a quantia de R$ 100,00 por dia não comporta minoração. No entanto, considerando que não houve a fixação de teto máximo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, impõe-se a sua limitação para o valor de R$ 15.000,00.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8003456-53.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelantes
BANCO DO BRASIL S.A.
,
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL ARACI (IDESA)
,
WASHINGTON LUIZ

GONCALVES SERAFIM DA SILVA (DIRETOR PRESIDENTE)
e
CARLOS ROBÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO
(
DIRETOR EXECUTIVO DO IDESA)
e, como apelada,
ELOINA ANTONIA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Luiz Gonçalves Serafim da Silva e Carlos Robério dos Santos Araújo,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
IDESA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA